Tribunal: STF
Processo: ARE 1392384
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto por Rodrigo Sobral Rollemberg e Eduardo Dutra Brandão Cavalcanti contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que deu parcial provimento a recurso ordinário, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da conduta ilícita, e determinou o retorno dos autos à origem, para fins de instrução probatória quanto aos fatos narrados na petição inicial, relativos ao pleito de 2018. Eis a ementa do acórdão do TSE: 



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. CABIMENTO DO APELO NOBRE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO E AUTOR DA CONDUTA ILÍCITA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 114 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM AIJE POR ABUSO DO PODER POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS DIGITAIS À ORIGEM. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROVIDO O RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE. 



    Preliminares. 



    1. Se o processo trata de inelegibilidade ou de cassação de diploma ou mandato referente a eleições federais ou estaduais, cabe recurso ordinário, ainda que o feito tenha sido extinto prematuramente. Precedente. 



    2. O erro material na indicação do número do processo na petição do recurso não tem o condão de obstar seu conhecimento.



    3. Tratando-se de litisconsórcio facultativo unitário, é aplicável o efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005 do CPC/2015, não havendo falar em trânsito em julgado para o litisconsorte que não interpôs recurso específico. 



    4. Constando pedido de reabertura da fase instrutória para posterior julgamento do mérito da demanda, tem-se, por lógica, a pretensão de análise dos fatos versados na petição inicial, não havendo falar em violação ao art. 492 do CPC/2015. 



    Mérito recursal. 



    1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender, não pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio sem expressa previsão no ordenamento jurídico. 



    2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.



    3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de litisconsórcio no polo passivo da AIJE. 



    4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder político. 



    5. Firma-se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político. 



    6. A fixação do novo entendimento tem aplicação prospectiva, para as eleições de 2018 e seguintes, por força do princípio da segurança jurídica. 



    7. Após a citação, a ampliação objetiva da lide depende da aquiescência dos demandados. E, ainda que houvesse aquiescência, na espécie, a descoberta de novos fatos ocorreu após o prazo decadencial de propositura da AIJE, o que obsta a utilização do instituto. 



    8. Recurso ordinário provido em parte, tão somente para afastar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da conduta ilícita e determinar o retorno dos autos digitais ao TRE/DF, a fim de que realize a instrução probatória quanto aos fatos narrados na petição inicial”. 



    Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se, em suma, violação aos princípios da segurança jurídica (art. 5o, caput, e XXXVI, da CF), da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), do devido processo eleitoral (art. 5 , o LIV, da CF) e da isonomia, pela impossibilidade de mudança da jurisprudência consolidada do TSE, que exigia a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o suposto responsável pelo ilícito e o alegado beneficiário da conduta.



    Articulou-se, ainda, que a ausência de citação do responsável pela prática do ato ilícito eleitoral, para integrar a relação processual, ofende os princípios do devido processo legal (art. 5 , LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5 , LV, da CF).



    Foram apresentadas contrarrazões. 



    O Presidente do TSE negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim ementada: 



    DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. AIJE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO BENEFICIADO E O AUTOR DA CONDUTA ILÍCITA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. TEMA 660. INADMISSÃO.



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do TSE, que deu parcial provimento a recurso ordinário, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da conduta ilícita, e determinou o retorno dos autos à origem, para fins de instrução probatória quanto aos fatos narrados na petição inicial. 



    2. Na origem, o TRE/DF manteve a decisão monocrática que acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão da decadência.



    3. A petição do recurso extraordinário, apesar de mencionar apenas julgados referentes aos pleitos anteriores ao de 2018, reafirma os argumentos constantes dos embargos de declaração, no sentido de que a mudança jurisprudencial ocorreu sem que houvesse qualquer sinalização nesse sentido. Assim, deixou de insurgir-se contra fundamento autônomo suficiente por si para manutenção do acórdão recorrido, qual seja, de que o princípio da segurança jurídica não é óbice à revisão da jurisprudência, impedindo apenas que eventual mudança de orientação alcance os pleitos anteriores, em observância ao art. 16 da CF.Nos termos da Súmula nº 283 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” . 



    4. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral quando a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



    5. Recurso extraordinário inadmitido.



    Contra essa decisão, adveio o presente agravo, no qual se articula, em suma, que: a) os ora agravantes apresentaram petição ratificando a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, indicando a operação da decadência no caso dos autos, tendo em vista que a petição inicial não foi adequadamente ajuizada contra todos os responsáveis pelo suposto ilícito; b) após a oitiva das testemunhas, o Exmo. Desembargador Corregedor do e. TRE-DF extinguiu o presente feito, com a resolução do mérito, concluindo que “para melhor elucidação dos fatos arguidos na inicial, necessária seria a indicação dos servidores Benedita de Souza dos Santos e Marlon Maciel Cavalcanti como agentes públicos responsáveis, em tese, pelos atos ilícitos, em conjunto com os supostos candidatos beneficiários, a teor do que dispõem os art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 e art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997”; c) não merece prevalecer a decisão agravada, tendo em vista que os ora agravantes apresentaram impugnação específica em relação à indevida guinada jurisprudencial do c. TSE nas eleições de 2018 quanto à inexistência de litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual não incide o disposto na Súmula n. 283/STF; d) inexiste qualquer precedente da Justiça Eleitoral que tenha suscitado dúvida a respeito da necessidade de o servidor público responsável pela prática de eventual conduta ilícita figurar no polo passivo da ação eleitoral; e) a alteração de jurisprudência sedimentada há mais de uma década pela Corte Superior Eleitoral não deve ocorrer abruptamente em um caso concreto, modificando substancialmente um entendimento pacífico, tendo em vista que as gravíssimas consequências diretas na esfera jurídica de candidatos, partidos políticos e coligações.



    Impugnado o óbice da Súmula n. 283/STF, os agravantes reiteram as teses articuladas no apelo nobre, colacionando precedentes das eleições de 2010 a 2016 e pontuam que “é desnecessária a análise prévia da legislação infraconstitucional para se atestar que a ausência de citação dos responsáveis pelas práticas dos ilícitos eleitorais para integrar a relação processual viola o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante o seguinte parecer: 



    Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Candidato à reeleição para o governo do Distrito Federal. Eleições de 2018. Imputação de abuso do poder político e de conduta vedada. Desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário entre os candidatos beneficiados e os agentes públicos responsáveis pela conduta ilícita. Recurso Extraordinário com Agravo. A aplicação de tema da Sistemática da Repercussão Geral, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo Tribunal de origem, não autoriza a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Não é admissível o recurso extraordinário que não combate todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão recorrida. Súmula 283/STF. O recurso extraordinário não é vocacionado ao reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. A alteração de entendimento jurisprudencial sinalizada em processos relativos às Eleições de 2016 e aplicada aos processos relativos ao pleito de 2018 não ofende os princípios da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto suas razões não são aptas a infirmar os fundamentos perfilhados no decisum agravado, a seguir reproduzidos:



    7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



    8. Em primeiro lugar, sobre a suscitada violação aos princípios da segurança jurídica, da anterioridade eleitoral, do devido processo eleitoral e da isonomia (arts. 5º, caput, XXXVI e LIV, e 16 da CF), pela impossibilidade de mudança da jurisprudência consolidada do TSE sobre litisconsórcio passivo necessário, destaco trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 156956214): 



    “Também não procede a alegada omissão acerca dos princípios da segurança jurídica, da anterioridade eleitoral, do devido processo eleitoral e da isonomia. Conforme restou expressamente consignado no acórdão questionado, de fato, houve a viragem jurisprudencial para o pleito de 2018 – no sentido de não mais ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário. Todavia, na assentada, ficou consignado que se aplicaria o novel entendimento em razão de serem os presentes autos os primeiros a abordarem a temática para as eleições de 2018.



     No ponto, segue trecho do acórdão (ID 138882138): 



    Por se tratar do primeiro processo das eleições de 2018 em que discutida essa controvérsia acerca do litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita, proponho a aplicação imediata do novel entendimento aos processos dessa eleição e seguintes, resguardada, em razão do princípio da segurança jurídica, a aplicação do entendimento superado a pleitos passados. Fixada essa tese, o retorno do feito à instância ordinária para o seu regular processamento é medida que se impõe. Outrossim, não há falar em violação aos referidos princípios, haja vista inexistirem entendimentos dissonantes do TSE sobre a mesma matéria e no mesmo pleito eleitoral”. 



    9. Como se observa, o TSE concluiu não haver ofensa aos mencionados dispositivos constitucionais em razão de a mudança jurisprudencial ter ocorrido no julgamento do primeiro feito referente às eleições de 2018, mantendo-se o entendimento deste Tribunal sobre o litisconsórcio passivo necessário em relação aos processos de eleições anteriores. 



    A petição de recurso extraordinário, apesar de mencionar apenas julgados referentes aos pleitos anteriores ao de 2018, reafirma os argumentos constantes dos embargos de declaração, no sentido de que a mudança jurisprudencial ocorreu sem que houvesse qualquer sinalização nesse sentido. 



    Assim, deixou de insurgir-se contra fundamento autônomo suficiente por si para a manutenção da decisão recorrida, qual seja, de que o princípio da segurança jurídica não é óbice à revisão da jurisprudência, impedindo apenas que eventual mudança de orientação alcance os pleitos anteriores, em observância ao art. 16 da CF. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”. 



    10. Em segundo lugar, quanto à alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante a necessidade de citação do responsável pela prática ilícita, extraio do acórdão que apreciou os embargos de declaração (ID 156956214): 



    “Com relação às pretensas omissões acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa – haja vista a dispensa de citação dos responsáveis não candidatos pelos atos ilícitos perpetrados – e da possibilidade de servidor público não ser responsabilizado no âmbito eleitoral, novamente, sem razão os embargantes. Isso porque houve pronunciamento expresso sobre os temas no acórdão questionado, ainda que a descontento da pretensão dos embargantes. Veja-se trecho do acórdão (ID 138882138): 



    A Justiça Eleitoral tem por interesse primário resguardar a lisura do pleito. Em outras palavras, não é objeto principal desta Justiça especializada, por exemplo, o servidor público ímprobo que atua em desvio de função em favor de determinada candidatura. 



    Para esses, a Justiça comum e as ações criminais e de improbidade sempre me pareceram, a seu modo, mais adequadas. Ademais, a Justiça Eleitoral, por anos, decidiu pela cassação de mandatos nas mais variadas esferas, sem jamais terem prosperado recursos ou discursos no sentido de que essas decisões teriam violado direitos constitucionalmente garantidos, mormente, o sagrado direito de defesa. 



    Em minha concepção, a Justiça Eleitoral, considerados os bens jurídicos que se propõe defender, não poderia criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio sem previsão expressa no ordenamento jurídico. Não se justifica, portanto, erigir a efetividade da ampla defesa a fundamento do litisconsórcio passivo necessário, quando a lei não o faz. 



    De acordo com o art. 114 do CPC/2015² – cuja aplicabilidade às ações eleitorais, até então, não suscitou divergência alguma nesta Corte e encontra respaldo na Res.-TSE nº 23.478/2016 –, a efetividade do princípio da ampla defesa não é fundamento para o litisconsórcio necessário. Na visão trazida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do REspe nº501-20/MG: 



    [...] Não se nega que, muitas das vezes, a formação do litisconsórcio contribui para a defesa de todos os litisconsortes. No entanto, não se forma litisconsórcio para atingir essa finalidade, mas, sim, para preservar a eficácia e a adequação da tutela jurisdicional. Não se trata de atribuir a um réu a defesa da legalidade de um ato do qual não participou. Nesse caso, o responsável pelo ato pode, inclusive, ser chamado a atuar como testemunha no interesse da defesa. E, no caso de falta de provas, a improcedência da ação será uma consequência naturalmente esperada.



    O citado dispositivo prevê a formação de litisconsórcio passivo necessário em apenas duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. (grifos acrescidos)”. 



    11. Constato que a apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, do art. 114 do CPC. Note-se que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário.



Segundo esposado no decisum, o exame das razões recursais, no tocante ao art. 16 da CF, esbarraria no óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, as teses alusivas à ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ostentariam natureza infraconstitucional e eventual violação ao texto constitucional seria meramente reflexa (Tema 660 da RG). 



Ainda que superado o primeiro fundamento (Súmula n. 283/STF) - posto que, de fato, o exame acerca da afronta ao art. 16 da CF consubstancia matéria autônoma, de índole constitucional, tendo sido explicitada, nas razões do apelo nobre, a irresignação quanto à violação aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade - não haveria como prover o agravo. Vejamos.



Na hipótese dos autos, ficou consignado no voto condutor do acórdão recorrido, para as eleições de 2018, que “[...] o princípio da segurança jurídica não é óbice à revisão da jurisprudência. Além disso, eventual mudança de orientação não retroagirá para alcançar pleitos anteriores a 2018, em observância ao corolário inserto no art. 16 da CF”.



O e. Relator, Ministro Mauro Campbell, em seu minucioso voto, abordou o histórico jurisprudencial acerca do tema em debate, o qual, por oportuno, transcrevo a seguir, ressaltando, desde já, que a revisitação do tema a partir das eleições de 2018, já fora prenunciada nos autos do Respe n. 501-20/MG, no qual sinalizou-se a possível alteração para pleitos futuros.



Cinge-se a controvérsia a saber se a extinção do feito, com resolução do mérito – em razão da ausência de formação de litisconsórcio entre os recorridos e os agentes públicos envolvidos na conduta investigada dentro do prazo decadencial de propositura da AIJE, que se findou em 19.12.2018 –, afigura-se correta. 



Sobre o tema do litisconsórcio passivo necessário, é de conhecimento desta Corte o entendimento sobre a matéria a partir das Eleições 2016, conforme a tese firmada no REspe nº 843-56/MG (redator para o acórdão Ministro Henrique Neves da Silva). Segundo a jurisprudência, a partir das eleições de 2016, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo entre o autor da conduta apontada como ilícita e o beneficiário nas AIJEs em que se apura a prática de abuso de poder. 



A questão posta em análise neste momento é se o tema merece ser revisitado por esta Corte para as Eleições 2018 e seguintes, como defendem os recorrentes e a PGE. 



A resposta, a meu sentir, é afirmativa. 



Rememoro que, no julgamento do REspe nº 501-20/MG, houve por parte deste Tribunal [...] sinalização, em obiter dictum, da necessidade de rever, para as Eleições 2018, a atual jurisprudência em relação à obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os responsáveis pela prática do ato e os candidatos beneficiados nas AIJEs por abuso de poder. 



Transcrevo, no ponto, trechos dos votos proferidos pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, respectivamente: 



[...] Por isso, penso que devemos fazer, para os casos referentes às Eleições 2018, uma reflexão sobre a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre beneficiários e responsáveis pelo ilícito nas AIJEs por abuso de poder. Tal exigência tem levado esta Corte a extinguir cada vez mais processos pela falta de participação nas ações eleitorais de pessoas tidas como litisconsortes necessários, pronunciando-se a decadência, com prejuízo à efetividade da norma eleitoral proibitiva e a aplicação das sanções legalmente previstas aos seus infratores. 



No que diz respeito ao obiter dictum que o Ministro Luís Roberto Barroso traz, olhando prospectivamente, também comungo dessa preocupação. Já votei nesse sentido e não estou aqui fazendo juízo de natureza axiológica, ética ou moral sobre os efeitos nefastos que esse tipo de preliminar abre ao reconhecer a decadência, o que se assemelha mutatis mutandis aos efeitos nefastos do regime jurídico da prescrição criminal. 



Estou a fazer apenas um juízo de natureza técnica, mas isso, como bem disse o Ministro Luís Roberto Barroso, trata-se de um olhar que mira o futuro, no sentido de que não está propondo aqui Sua Excelência - até porque para resolver o caso isso não é necessário - nenhuma imediata revisão jurisprudencial, apenas apontando que os mecanismos pelos quais esse argumento da integração no polo passivo se deu como forma de facilitar a defesa são, para dizer o mínimo, cerebrinos. E, em meu modo de ver, não encontro sustentação na dogmática processual, nem mesmo na dogmática que possa se apartar da legislação processual civil ordinária. 



No julgamento dos AgR-REspes nºs 685-65/MT e 684-80/MT, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, julgados em 28.5.2020, DJe de 31.8.2020, o tema do litisconsórcio passivo necessário voltou ao debate – naquela oportunidade, quanto aos suplentes no caso de fraude à cota de gênero – demonstrando a importância de esta Corte revisitar o tema, agora sob o viés de AIJE por abuso do poder político, que é a matéria de fundo deste feito. 



Mais recentemente, em 23.6.2020, na análise da AIJE nº 0601752-22, de relatoria do Ministro Og Fernandes, os Ministros Luis Felipe Salomão, Alexandre de Moraes e Edson Fachin reafirmaram a premência de o TSE debater a exigência de litisconsórcio passivo necessário em AIJE por abuso de poder. 



Conforme bem pontuado pela PGE, “[...] a revisão do tema é indispensável para conferir às ações eleitorais a maior efetividade possível, sem que se instaure, com isso, ambiente propício à impunidade” (ID 37379588, fl. 11). 



Registro que, embora os ED-REspe nº 325-03/MG tenham sido julgados em 28.4.2020, tal processo se refere às eleições 2016 e, ao contrário do alegado pelos recorridos, não houve pronunciamento, por esta Corte, sobre o tema para as Eleições 2018 e seguintes, o que se propõe seja realizado nesta oportunidade. 



Ainda quanto às alegações dos recorridos, o princípio da segurança jurídica não é óbice à revisão da jurisprudência. Além disso, eventual mudança de orientação não retroagirá para alcançar pleitos anteriores a 2018, em observância ao corolário inserto no art. 16 da CF. 



Feitas essas considerações, entendo oportuno o reexame da exigência do litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político. 



A revisitação da matéria perpassa pelo estudo da evolução a respeito do litisconsórcio passivo necessário no âmbito do TSE e das novas disposições trazidas pelo Código de Processo Civil/2015 no tocante ao tratamento dispensado ao litisconsórcio passivo necessário. 



Conforme foi assentado no julgamento dos AgR-REspes nºs 685-65/MT e 684-80/MT, a visão do TSE a respeito da composição do polo passivo, nas ações eleitorais, era mais restrita. 



Até o pleito de 2006, este Tribunal Superior admitia que as ações que visavam à cassação do mandato dos eleitos à chefia do Poder Executivo fossem intentadas apenas contra o “cabeça” de chapa. Os vices e suplentes eram admitidos como litisconsortes apenas facultativamente, sob o entendimento de que estavam em situação de dependência em relação ao titular. 



À época, a jurisprudência reconhecia que a situação do vice era de litisconsorte unitário facultativo. Esse entendimento seguiu firme até o julgamento do RCED nº 703/SC, caso Luiz Henrique da Silveira, ocorrido em 21.2.2008. 



A partir de então, o TSE passou a reconhecer que os suplentes e os vices detinham, além de interesse, direitos próprios a serem defendidos e sem os quais a ação não poderia ter curso. 



A jurisprudência continuou a evoluir e, posteriormente, em representação por conduta vedada referente às eleições de 2010, proposta em desfavor de chapa eleita para o cargo de governador e vice do Estado de Roraima (RO nº 1696-77/RR, rel. Min. Arnaldo Versiani), o TSE ampliou, mais uma vez, o rol daqueles que deveriam, necessariamente, participar do polo passivo das representações fundadas na Lei nº 9.504/1997. 



Assim, não apenas os eleitos deveriam integrá-lo, mas todos aqueles que teriam contribuído para a realização do ato ilícito em apuração. Eis a ementa do RO nº 1696-77/RR: Representação. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário. O agente público, tido como responsável pela prática da conduta vedada, é litisconsorte passivo necessário em representação proposta contra os eventuais beneficiários. Não requerida a citação de litisconsorte passivo necessário até a data da diplomação – data final para a propositura de representação por conduta vedada –, deve o processo ser julgado extinto, em virtude da decadência. Recursos ordinários do Governador e do Vice-Governador providos e recurso do PSDB julgado prejudicado. (RO 1696-77/RR, rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em 29.11.2011, DJe de 6.2.2012).



Dessa forma, na hipótese de agente público não candidato deixar de ser elencado no polo passivo de uma representação que apurasse, por exemplo, qualquer das condutas dispostas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997, uma vez ultrapassado o prazo decadencial da ação, a representação seria extinta, a despeito de se ter todos os elementos suficientes para a cassação do eleito. 



Em poucas linhas, pode-se dizer que esse entendimento visava a permitir que o agente público não candidato, responsável pela conduta vedada, pudesse vir a Juízo defender seu ato e, em caso de insucesso, também pudesse ser punido na forma da lei. 



No pleito de 2016, esse entendimento, fixado para as representações com base na Lei das Eleições, foi estendido às AIJEs previstas no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. O leading case em que se fixou a tese foi formado nos autos do REspe nº 843-56/MG (redator para o acórdão Ministro Henrique Neves da Silva). 



Nesse precedente, assentou-se que as ações ancoradas no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 deveriam trazer, no polo passivo, todos os eventuais agentes públicos participantes da conduta ilícita. O fundamento principal para a viragem jurisprudencial foi a ampliação do exercício da ampla defesa pelo candidato beneficiado, além da concessão, para as AIJEs, do mesmo tratamento dado às representações.



Registro que, com exceção do entendimento firmado para as Eleições 2016, a jurisprudência histórica desta Corte sempre foi no sentido de não se exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, em AIJE, entre o candidato beneficiário e o autor da conduta ilícita. 



Tenho que esse entendimento, que vigorou até o pleito de 2014, é o que melhor atende o escopo desta Justiça especializada. Isso porque não me parece uma solução excelente extinguir uma ação eleitoral e, por consequência, deixar alguém exercer, ilegitimamente, o mandato, apenas porque não seria possível cominar pena de inelegibilidade e/ou multa a quem não concorreu ao pleito, mas que teria contribuído para a prática do ilícito eleitoral em apuração. 



A Justiça Eleitoral tem por interesse primário resguardar a lisura do pleito. Em outras palavras, não é objeto principal desta Justiça especializada, por exemplo, o servidor público ímprobo que atua em desvio de função em favor de determinada candidatura. Para esses, a Justiça comum e as ações criminais e de improbidade sempre me pareceram, a seu modo, mais adequadas. 



Ademais, a Justiça Eleitoral, por anos, decidiu pela cassação de mandatos nas mais variadas esferas, sem jamais terem prosperado recursos ou discursos no sentido de que essas decisões teriam violado direitos constitucionalmente garantidos, mormente, o sagrado direito de defesa. Em minha concepção, a Justiça Eleitoral, considerados os bens jurídicos que se propõe defender, não poderia criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio sem previsão expressa no ordenamento jurídico. 



Não se justifica, portanto, erigir a efetividade da ampla defesa a fundamento do litisconsórcio passivo necessário, quando a lei não o faz. De acordo com o art. 114 do CPC/2015² – cuja aplicabilidade às ações eleitorais, até então, não suscitou divergência alguma nesta Corte e encontra respaldo na Res.-TSE nº 23.478/2016 –, a efetividade do princípio da ampla defesa não é fundamento para o litisconsórcio necessário. 



Na visão trazida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do REspe nº 501-20/MG: [...] Não se nega que, muitas das vezes, a formação do litisconsórcio contribui para a defesa de todos os litisconsortes. No entanto, não se forma litisconsórcio para atingir essa finalidade, mas, sim, para preservar a eficácia e a adequação da tutela jurisdicional. Não se trata de atribuir a um réu a defesa da legalidade de um ato do qual não participou. Nesse caso, o responsável pelo ato pode, inclusive, ser chamado a atuar como testemunha no interesse da defesa. E, no caso de falta de provas, a improcedência da ação será uma consequência naturalmente esperada. O citado dispositivo prevê a formação de litisconsórcio passivo necessário em apenas duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica cont